Tribunal: TJPA
Processo: 0817277-87.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817277-87.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MENEZES COSTA, SUZELI GONCALVES DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. MÁCULA NO RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETUADO NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. RÉUS APREENDIDOS DE POSSE DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. INCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA COM O ANÚNCIO DO ASSALTO. EXCLUSÃO MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS AGENTES, COM LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS. PENA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO. ASPECTO QUALITATIVO DOS CRITÉRIOS JUDICIAIS E NÃO PURAMENTE MATEMÁTICOS. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento policial efetuado pela ofendida. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação da ré, a qual, inclusive, foi flagrada, logo após a ocorrência do crime, em companhia do coautor confesso, de posse da
res furtiva
, sendo apontada pela vítima, inclusive, como a pessoa responsável por descer a motocicleta e efetivar diretamente a subtração da coisa. Há, na situação em testilha lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

2. O tipo penal do art. 157, § 2º, inciso II, do CPB trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana. No caso em apreço, inequívoca a grave ameaça empregada pelos recorrentes na empreitada criminosa. Consoante jurisprudência sedimentada, o mero anúncio do assalto já configura o crime de roubo, pois gera no indivíduo sensação de ameaça e coação que caracteriza violência presumida.

3. Se os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

4. O critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23.

5. Relativamente à pena, observa-se que, ao negativar o critério judicial referente à culpabilidade, o Magistrado
a quo
fez uso de fundamentação adequada, ao concluir que a culpabilidade do réu revela maior censurabilidade social, na medida em que efetuou assalto à vítima que estava na companhia da filha adolescente, em situação de maior vulnerabilidade e risco. A presença de adolescente no cometimento de um crime de roubo pode ser entendida como um fator agravante, pois demonstra uma maior desconsideração pelos valores sociais e uma maior gravidade da conduta criminosa.

6. As consequências do ilícito, igualmente, revelam-se negativas, diante do abalo emocional suportado pela ofendida e por sua filha, de 12 (doze) anos de idade, com transtorno do espectro autista, a qual demonstrou nervoso extremo no ato, necessitando do auxílio de sua genitora para manter a calma. Tais fatores apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base do crime de roubo.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADRIANO MENEZES COSTA
e
SUZELI GONÇALVES DE JESUS
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18003590), que os condenou como incursos no tipo penal capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
ADRIANO MENEZES COSTA,
a

07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa; e,

-
SUZELI GONÇALVES DE JESUS,
a 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18003517) que no dia 04/09/2023, por volta das 11hs, em uma parada de ônibus da Rodovia Artur Bernardes, em frente à Base Aérea de Belém, Bairro Val-de-Cães, os apelantes em comento, mediante, comunhão de esforços, praticaram o crime de roubo contra a vítima Graciete Lino da Silva.

Descreve que a vítima aguardava o ônibus coletivo, instante no qual foi surpreendida pelos réus, os quais chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Após, mediante ameaça de mal injusto e grave, subtraíram o aparelho celular da ofendida, marca Samsung Galaxy, A 20.

Acrescenta que populares acionaram Policiais Militares que realizavam motopatrulhamento às proximidades, e informaram acerca da ocorrência do assalto. Em diligências, os militares conseguiram localizar, ainda no Bairro, os apelantes em epígrafe, estando Adriano Menezes Costa pilotando a motocicleta e Suzeli Gonçalves de Jesus na garupa, de posse da
res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 18003606), clama a defesa pela absolvição da recorrente
Suzeli Gonçalves de Jesus
com supedâneo na fragilidade de provas a lastrear a condenação. Salienta a nulidade do reconhecimento de pessoa efetuado no Inquérito Policial, vez que produzido em desacordo com a previsão do art. 226, do Código de Processo Penal.

Outrossim, clama pela desclassificação da conduta irrogada a ambos os acusados, para o delito de furto, pois não comprova violência ou grave ameaça na ação.

Pugna, ainda, pela exclusão da majorante atinente ao concurso de pessoas, uma vez não comprovado o liame subjetivo entre as partes; e, ainda, pela redução da pena-base imposta com arrimo na culpabilidade elevada dos réus e nas consequências graves do crime, que não ultrapassam o normal para a espécie.

Requer a expressa manifestação desta Corte acerca das matérias aventadas, para fins de pré-questionamento.

Em
contrarrazões
(ID 18003609), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo manejado, para modificação da pena-base imposta, considerando equívoco no cálculo dosimétrico.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição da recorrente
Suzeli Gonçalves de Jesus
com supedâneo na tese de fragilidade de provas a lastrear a condenação. Salienta a nulidade do reconhecimento de pessoa efetuado no Inquérito Policial, vez que produzido em desacordo com a previsão do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão.

Em relação ao reconhecimento de pessoas efetuado em sede policial,
as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça
firmaram entendimento de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a mudança jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado pela ofendida. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação da ré, a qual, inclusive, foi surpreendida e capturada, às proximidades, na companhia do coautor confesso, e
de posse da
res furtiva.

A vítima
Graciete Lino da Silva
, em depoimento judicial, é segura e incisiva quanto à identificação da recorrente Suzeli Gonçalves de Jesus e do coautor Adriano Menezes Costa, bem como no tocante ao
modus operandi
da conduta delitiva por eles empregada, veja-se:

“(...) que estava na companhia de sua filha de 12 anos e com autismo quando a motocicleta dos réus se aproximou pela contramão da via, oportunidade em que o denunciado disse “perdeu” e a ré, que estava na garupa, desceu e tomou o aparelho celular da declarante, empreendendo fuga em seguida. Soube posteriormente que os réus foram presos, ocasião em que um dos soldados lhe questionou sobre o assalto, tendo a declarante confirmado que teve seu aparelho celular subtraído e apontou os réus como os autores do delito.

Explicou que não presenciou a prisão dos denunciados, que ocorreu nas proximidades instantes após o crime, mas fora do alcance de seu campo de visão, porque não pôde sair imediatamente do local do crime, já que precisou segurar e acalmar sua filha, pessoa com autismo, que ficou bastante nervosa em virtude do crime. Acredita que os réus foram logo presos porque a motocicleta em que empreendiam fuga falhou.

A vítima informou que a res furtiva consistiu unicamente em seu aparelho celular Samsung A20.”
(trecho extraído da sentença)

A corroborar a versão acusatória, cite-se o relato da testemunha
Nicolas Souza Moraes
, Policial Militar, o qual em juízo, é enfático acerca da apreensão da coisa subtraída de posse da recorrente Suzeli, confira-se:

“(...) que a prisão dos denunciados foi realizada por militares da Marinha, que a vítima declarou na ocasião que eles haviam roubado seu aparelho celular. Disse que a vítima lhe comunicou que a efetiva subtração foi realizada pela denunciada depois que o réu gritou “perdeu”.

Informou que
foi apreendido em poder da denunciada certa quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares, sendo um deles pertencente à vítima, e que a motocicleta empregada no crime tinha registro de roubo.
”

Destaque, ademais, pois condizente com a condenação, a narrativa exposta pela testemunha
José Carlos de Quadros,
Policial Militar

que efetuou a condução da ré à delegacia, veja-se:

“que participaram da condução dos réus à delegacia, os quais já estavam em poder de militares da Marinha. Disse que a vítima declarou
que foi a denunciada que subtraiu efetivamente seu aparelho celular
, asseverando que a filha dela, adolescente e com autismo, estava muito nervosa na oportunidade.”

O recorrente
Adriano Menezes costa,
em interrogatório judicial, confessa o delito imputado, eximindo, entretanto, a corré da participação na ação delitiva, afirmando que ela sequer desceu da motocicleta e que agira sozinho.

A apelante
Suzeli Gonçaves de Jesus
, por seu turno, em juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada à ré não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha,
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva, já que a ré foi flagrada, logo após a ocorrência do crime, em companhia do coautor confesso, de posse da
res furtiva
, sendo apontada pela vítima, inclusive, como a pessoa responsável por descer a motocicleta e efetivar diretamente a subtração da coisa.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela. Por certo, havendo provas diversas do reconhecimento de pessoa, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP restam superadas.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, surpreendido ainda no cenário criminoso, durante a execução do delito de roubo, não consumado por circunstâncias alheias à vontade do recorrente.

Forçoso mencionar que, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita da apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar a ré ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2. Da pretendida desclassificação do crime de roubo qualificado para o de furto:

Pleiteia a defesa a desclassificação do delito de roubo para o delito previsto no art. 155,
caput,
por favor,Códex Penal, em virtude da ausência de provas no tocante ao emprego de violência e grave ameaça.

Em que pesem os argumentos defensivos, não merece guarida a almejada desclassificação, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza do roubo perpetrado.

Da detida análise do processo, observa-se que o tipo penal pelo qual foram os apelantes condenados, art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, trata-se de crime complexo, exigindo para sua tipificação a previsão de dois ou mais comportamentos, subtração de coisa alheia móvel para si ou pra outrem, mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal do furto, por outro lado, é bem claro, prevendo
conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.

No caso em apreço, inequívoca
a grave ameaça empregada pelos recorrentes na empreitada criminosa
. É o que se revela a partir do exame das provas colhidas em juízo.

A vítima
Graciete Lino da Silva,
ao narrar o ocorrido em audiência judicial, bem detalha ter sido abordada em via pública pelos meliantes, os quais, em uma motocicleta vindo pela contramão, anunciaram o assalto mediante o textual “perdeu”, efetuando a ré, em seguida, a subtração do aparelho celular da ofendida.

Não há dúvida, portanto, quanto à ameaça empregada na execução do roubo, por meio de intimação à vítima,
ainda que não comprovado o emprego de arma. Consoante jurisprudência sedimentada, o mero anúncio do assalto já configura o crime de roubo, pois gera no indivíduo sensação de ameaça e coação que caracteriza violência presumida.

Nesta seara de cognição:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

(...)

2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE FURTO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME: não acolhido.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, que lhe levou a entregar em suas mãos a renda disponível no caixa da lanchonete no dia dos fatos.

2. Com efeito, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800905-52.2022.8.14.0125 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2023)

Dessa forma, justamente porque verificado que houve o
emprego de grave ameaça
, com o anúncio do roubo, suficiente à intimidação da vítima, correta a tipificação do crime de roubo.

3. Da majorante do concurso de pessoas:

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão da majorante atinente ao concurso de pessoas, uma vez não comprovado o liame subjetivo entre as partes;

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Referem-se os autos que ambos os assaltantes estavam na motocicleta e ambos contribuíram de forma efetiva para o desfecho do crime, na medida que, enquanto Adriano Menezes Costa atuou como responsável pela subtração da motocicleta, Suzeli Gonçalves de Jesus, que estava na garupa, foi quem desceu da motocicleta, anunciou o assalto e efetuou a abordagem direta à vítima, com ato específico de subtração da
res
.

4. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Pretende, ademais, a redução da pena-base imposta com arrimo na culpabilidade elevada dos réus e nas consequências graves do crime, que não ultrapassam o normal para a espécie.

Passo ao exame individualizado das reprimendas impostas.

4.1. Quanto ao réu

ADRIANO MENEZES COSTA:

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“3.1. DO RÉU ADRIANO MENEZES COSTA

Culpabilidade elevada, na medida em que o
crime fora cometido na presença da filha adolescente da vítima, de apenas 12 anos, o que merece intensa reprovação
, na medida em que o próprio ordenamento jurídico impõe maior proteção aos menores de idade, sobretudo àqueles menores de 14 anos, dada sua vulnerabilidade. Veja-se que a conduta merece significativa
reprovação porque foi cometida na presença da adolescente, o que certamente expõe todos os envolvidos a maior risco,
pois é de se esperar que se desenvolva, com mais frequência, uma das seguintes situações: que a vítima evite resistir, o que é reprovável porque restringe as possibilidades de resistência e de evitar- se o delito, ou que resista fortemente à ação criminosa, tudo no intuito de proteger a criança, o que certamente pode levar a consequências desastrosas; no tocante a antecedentes criminais, afere-se da certidão judicial criminal do réu que ele responde a uma ação penal ainda em curso por roubo majorado supostamente cometido neste mesmo ano de 2023 nos autos de nº 0805549-49.2023.8.14.0401 (1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci), não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; as circunstâncias se confundem com a culpabilidade do réu, razão pela qual não serão valoradas em favor ou desfavor dele;
consequências graves, tendo em vista que a filha da vítima, adolescente com 12 anos de idade e com transtorno de espectro autista, ficou extremamente nervosa em razão do crime, dependendo de assistência ativa de sua genitora para se acalmar;
a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, considerando a
culpabilidade elevada do réu e as consequências graves do crime, merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

(...)

Incide a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que, considerando que a confissão foi apenas parcial, reduzo em 06 (seis) meses a pena privativa de liberdade anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem agravantes e causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1/3 (um terço), encontrando, consequentemente, a pena majorada em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
129 (cento e vinte e nove) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ́b ́, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto. Em que pese a culpabilidade elevada e as consequências graves do crime, entendo que o regime semiaberto permanece suficiente na presente hipótese para satisfazer as finalidades da pena.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante
, sua
culpabilidade
e as
consequências
do crime, determinando a pena inicial em
06 (seis) anos de reclusão
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação adequada,
ao concluir que a culpabilidade do réu revela maior censurabilidade social, na medida em que efetuou assalto à vítima que estava na companhia da filha adolescente, em situação de maior vulnerabilidade e risco.

Dessarte, a presença de adolescente no cometimento de um crime de roubo pode ser entendida como um fator agravante, pois demonstra uma maior desconsideração pelos valores sociais e uma maior gravidade da conduta criminosa.

As
consequências do ilícito
, igualmente, revelam-se negativas, diante do abalo emocional suportado pela ofendida e por sua filha, de 12 (doze) anos de idade, com transtorno do espectro autista, a qual demonstrou nervoso extremo no ato, necessitando do auxílio de sua genitora para manter a calma. Tais fatores apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base do crime de roubo.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que, em que pese o pronunciamento ministerial, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas’ (AgRg no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

2. Uma vez que o Tribunal de origem deduziu fundamentação idônea para aplicar a suscitada majorante, o acolhimento da tese de ausência de provas trazidas pela defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.

3. ‘A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.’ (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023). Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 448.697/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.).”
(GRIFEI)

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
06 (seis) anos de reclusão
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
e
das consequências do ilícito.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda etapa, reconhecida em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, “d” do CPB
– a sanção foi reduzida em 06 (seis) meses, com fixação da pena intermediária de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na

etapa final,

a

reprimenda

foi majorada na
fração de 1/3 (um terço),
em razão do reconhecimento da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes – inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB –
com o estabelecimento da
PENA DEFINITIVA
de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, proporcionalmente, 129 (cento e vinte e nove) dias-multa.

4.2. Quanto à ré

SUZELI GONÇALVES DE JESUS:

Ao estipular a pena à citada apelante, consignou o Magistrado singular:

“3.2. DA RÉ SUZELI GONCALVES DE JESUS

Culpabilidade elevada, na medida em que o crime fora cometido na presença da filha adolescente da vítima, de apenas 12 anos, o que merece intensa reprovação, na medida em que o próprio ordenamento jurídico impõe maior proteção aos menores de idade, sobretudo àqueles menores de 14 anos, dada sua vulnerabilidade
. Veja-se que a conduta merece significativa reprovação porque foi cometida na presença da adolescente, o que certamente expõe todos os envolvidos a maior risco, pois é de se esperar que se desenvolva, com mais frequência, uma das seguintes situações: que a vítima evite resistir, o que é reprovável porque restringe as possibilidades de resistência e de evitar-se o delito, ou que resista fortemente à ação criminosa, tudo no intuito de proteger a criança, o que certamente pode levar a consequências desastrosas; não possui antecedentes criminais; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações seguras sobre o motivo do delito; as circunstâncias se confundem com a culpabilidade da ré, razão pela qual não serão valoradas em favor ou desfavor dela;
consequências graves, tendo em vista que a filha da vítima, adolescente com 12 anos de idade e com transtorno de espectro autista, ficou extremamente nervosa em razão do crime, dependendo de assistência ativa de sua genitora para se acalmar; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Diante disso, considerando a culpabilidade elevada da ré e as consequências graves do crime, merecedoras de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, como demonstrado anteriormente pelos julgados do STF e STJ, justifica-se o aumento da pena base para o patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Sem atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor da ré a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão por qual resolvo aumentar a pena em 1/3 (um terço), encontrando, consequentemente,
a pena majorada em 08 (oito) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
168 (cento e sessenta e oito) dias-multa,
correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ́b ́, do CPB, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto. Em que pese a culpabilidade elevada e as consequências graves do crime, entendo que o regime semiaberto permanece suficiente na presente hipótese para satisfazer as finalidades da pena.”
(grifei)

No caso da apelante em voga, assim como em relação ao corréu, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa
sua
culpabilidade
e as
consequências
do crime, determinando a pena inicial também em
06 (seis) anos de reclusão
,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação adequada,
ao concluir que a culpabilidade da ré revela maior censurabilidade social, na medida em que efetuou assalto à vítima que estava na companhia da filha adolescente, em situação de maior vulnerabilidade e risco.

Dessarte, a presença de adolescente no cometimento de um crime de roubo pode ser entendida como um fator agravante, pois demonstra uma maior desconsideração pelos valores sociais e uma maior gravidade da conduta criminosa.

As
consequências do ilícito
, igualmente, revelam-se negativas, diante do abalo emocional suportado pela ofendida e por sua filha, de 12 (doze) anos de idade, com transtorno do espectro autista, a qual demonstrou nervoso extremo no ato, necessitando do auxílio de sua genitora para manter a calma. Tais fatores apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base do crime de roubo.

Consoante já asseverado, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

De tal maneira, o critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não puramente matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Jurisprudência já citada nesse sentido).

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, que
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
pois

absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
06 (seis) anos de reclusão
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pela agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
e
das consequências do ilícito.

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Observa-se que, na segunda etapa, não foram reconhecidas
atenuantes
ou
agravantes.

Na

etapa final,

a

reprimenda

foi majorada na
fração de 1/3 (um terço),
em razão do reconhecimento da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes – inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB –
com o estabelecimento da
PENA DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e, proporcionalmente, 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Dou por prequestionada toda matéria aventada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024